Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de cobrança indevida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Contrato de mútuo bancário. Renovação de empréstimo. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em outubro de 2016, a autora contratou empréstimo bancário, no valor de R$ 2.362,90, a ser pago em 51 parcelas de R$ 152,86. Alega que o banco réu, sem seu consentimento, efetuou a renovação do empréstimo e aumentou o número de parcelas, o que resultou em cobranças indevidas por parte da instituição financeira. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O réu juntou ao processo documento que demonstra que o contrato de renovação de empréstimo foi firmado pela autora por meio do celular, assinado eletronicamente no dia 07/07/2018 (ID 39794740). Em réplica, a autora não impugnou de forma específica tais informações, apesar de estar representada tecnicamente. Ademais, não se pode presumir o dissenso da autora em relação a contrato vigente há cerca de 4 anos sem que qualquer iniciativa tenha sido tomada para impugná-lo. Desse modo, conclui-se pela existência de manifestação de vontade do consumidor, de modo que não houve falha na prestação do serviço bancário. Incabível, portanto, a declaração de inexistência do negócio jurídico.

3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W